Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726906-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO LINS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROTOCOLO EM AUTOS EQUIVOCADOS. ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de admissão dos embargos de declaração interpostos por meio de petição protocolada, de modo equivocado, em autos diversos. 2. O equívoco no modo do exercício dos atos processuais pode gerar nulidade, mas apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC). Nesse contexto deve ser observada a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 3. No caso em deslinde o recorrente interpôs embargos de declaração, de modo tempestivo, tendo observado o respectivo prazo legal, nos autos no 0007623-69.1988.8.07.0001. No entanto, cometeu equívoco ao protocolar a petição nos autos mencionados, tendo em vista que a juntada daquela peça deveria ter sido efetuada nos autos do processo no 0721237-74.2023.8.07.0001. 3.1. A hipótese descrita trata de erro sanável, pois ambos os autos tramitam na 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, e tratam de relações jurídicas processuais com as mesmas partes. 4. A distribuição equivocada da petição dos embargos de declaração consiste em mera irregularidade que não prejudica a finalidade almejada. Por essa razão a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita, no caso concreto, o suprimento da irregularidade aludida. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 997, 1.003, §3o e 1.023, todos do CPC, asseverando que a oposição de embargos de declaração em autos distintos, como ocorreu no caso em tela, representa erro grosseiro que não admite aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Sustenta, assim, o acerto da decisão agravada, que não conheceu dos embargos opostos pelo ora recorrido. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 997, 1.003, §3o e 1.023, todos do CPC, seja em relação ao dissenso pretoriano. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso foi apresentado nos termos da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012